Tribunal: TJBA
Processo: 8003026-28.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: EMBARGOS DE DECLAÇÃO n. 8003026-28.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: Gilvan Bomfim Da Silva Advogado(s): ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO, ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão desta egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia majorado a multa cominatória (astreintes) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a submissão do pagamento ao rito dos precatórios (art. 100, CF) e ao não aplicar corretamente o art. 537, § 1º, do CPC, insistindo no caráter excessivo do valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso representa mero inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, com intuito protelatório. Especificamente, analisa-se se há omissão em julgado que, ao condicionar o pagamento ao trânsito em julgado, não detalha o rito executório futuro contra a Fazenda Pública, e se a discordância da parte quanto à análise da proporcionalidade da multa configura o vício alegado. III. Razões de decidir 3. É imperativo reconhecer, de início, a natureza restrita dos Embargos de Declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas à sua integração ou aclaramento. A pretensão do Embargante de rediscutir o mérito da decisão que majorou as astreintes transborda os limites desta via recursal. 4. A suposta omissão quanto ao rito de precatórios é inexistente. O Acórdão, ao manter a condição de "suspensão do levantamento até o trânsito em julgado", implicitamente remeteu a execução ao regime constitucional obrigatório. A submissão ao art. 100 da CF é consequência jurídica inafastável (ex lege), não cabendo ao julgado de mérito ser um manual instrutório da fase executória. 5. Igualmente, não há omissão quanto à análise do art. 537, § 1º, do CPC. O Acórdão foi exaustivo ao fundamentar a proporcionalidade do valor de R$ 200.000,00, ponderando a conduta recalcitrante do devedor (inércia por mais de 1.500 dias), a extrema gravidade do bem jurídico tutelado (risco de cegueira total) e a ineficácia de um valor irrisório. A decisão está em plena consonância com a jurisprudência do STJ, que valoriza a resistência do devedor como critério central. O que o Embargante alega como omissão é, na verdade, sua discordância com a fundamentação adotada. 6. Estando o recurso desprovido de fundamento real e buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida, em desafio à advertência prévia constante no próprio Acórdão, resta caracterizado seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso rejeitado. V. Tese de julgamento: i) Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. ii) Não há omissão em Acórdão que, ao fixar condenação pecuniária contra a Fazenda Pública, não detalha o rito de precatórios, mormente quando condiciona o pagamento ao trânsito em julgado, pois a observância do art. 100 da CF é consequência jurídica obrigatória. iii) A reiteração de teses já rechaçadas, sem a demonstração de vício real no julgado, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100; CPC/2015, arts. 537, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.279/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003026-28.2021.8.05.0256, em que figuram como Embargante o Estado da Bahia e como Embargado Gilvan Bomfim Da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.